Tribunal: STF
Processo: ARE 1116238
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento no RE 966.925/CE, de sua própria relatoria.
    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na existência de motivos na presente causa que levam ao não provimento do recurso extraordinário com agravo, independente do resultado do julgamento do recurso apontado.
    Feita essa ponderação, passo à análise do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 4º Região que, nos autos de ação civil pública de improbidade administrativa, rejeitou as preliminares suscitadas pela recorrente ao decidir que a ação continuasse tramitando sob a competência da justiça federal, tendo em vista que “o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o simples fato de o Ministério Público Federal (órgão público vinculado à estrutura administrativa da União) figurar no polo ativo da ação atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento do feito, nos termos do artigo 109, I, da CRFB.” E, quanto a preliminar de prescrição, o tribunal mais uma vez rejeitou-a sob o fundamento de que a ação de ressarcimento de dano ao erário é imprescritível.
    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, defende a incompetência da justiça federal para julgar a presente causa bem como a prescritibilidade da ação de dano ao erário.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inviável o recurso extraordinário.
    Passa necessariamente pelo reexame fático-probatório rever o pronunciamento a quo no que tange à natureza da verba desviada bem como a (in)existência acerca do interesse da União na presente causa que justifique ou não a permanência do trâmite dos autos perante a justiça federal. Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes em mesma linha de entendimento: ARE 704.944-AgR/RJ e ARE 932.074-AgR/RS, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.136.510-AgR/RJ, Ministro Roberto Barroso; RE 1.050.165-AgR/PE, Ministro Luiz Fux. Ilustra, ainda, essa orientação, o seguinte acórdão:
    “DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido, com base no conjunto probatório dos autos, entendeu haver interesse da União no julgamento da causa, fixando a competência da Justiça Federal. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 575.036-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    De outro lado, embora o tribunal de origem tenha afastado a prescrição da pretensão punitiva para aplicação das penas específicas da Lei nº 8.429/1992, subsiste, ainda, no caso dos autos, o direito estatal de buscar o ressarcimento do dano por ele suportado. Nesse ponto, este Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 852.475-RG/SP, Redator para acórdão Ministro Edson Fachin, firmou orientação assim ementada:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (como meu grifo) 
    O acórdão recorrido ajusta-se, no ponto, ao aludido entendimento.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021
Ministro NUNES MARQUES
Relator